Tribunal: STJ
Processo: 0021513-82.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107456 - SE(2025/0447411-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO TIRADENTES PROTECAO VEICULAR
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CORDEIRO COZZI - MG122589
LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA - MG123799
AGRAVADO
: ITALO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL SARMENTO LYRIO - SE006136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DO
SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A recusa do pagamento da indenização securitária fundada em suposta fraude ou má-fé do segurado
exige prova robusta e inequívoca por parte da seguradora, a quem incumbe o ônus probatório, nos termos
do
II, do CPC.
art. 373,
2. Afastada pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório, a alegação de fraude que
justificaria a negativa de cobertura, a revisão dessa conclusão encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56169326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f47b6d51-c728-40c4-86e7-63b8a391f9f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107456 - SE(2025/0447411-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO TIRADENTES PROTECAO VEICULAR
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CORDEIRO COZZI - MG122589
LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA - MG123799
AGRAVADO
: ITALO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL SARMENTO LYRIO - SE006136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROTEÇÃO
VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A recusa do pagamento da indenização securitária fundada em
suposta fraude ou má-fé do segurado exige prova robusta e
inequívoca por parte da seguradora, a quem incumbe o ônus
probatório, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
2. Afastada pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-
probatório, a alegação de fraude que justificaria a negativa de
cobertura, a revisão dessa conclusão encontra óbice nas Súmulas 5 e
7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO
TIRADENTES PROTEÇÃO VEICULAR (ASSOCIAÇÃO) contra decisão que inadmitiu
seu recurso especial, manejado com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
No recurso especial, a ASSOCIAÇÃO apontou violação dos arts. 373 do
CPC e 757, 760 e 765 do Código Civil. Sustentou, em síntese, a validade da cláusula
contratual que exclui a cobertura em caso de indícios de fraude, apurados em
sindicância administrativa. Afirmou que as versões contraditórias apresentadas por
ÍTALO sobre o sinistro caracterizam quebra da boa-fé objetiva, justificando a negativa
Documento eletrônico VDA55842709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:50
Código de Controle do Documento: 329cd62f-232c-4312-b76a-6d170574726f

de indenização. Apontou dissídio jurisprudencial com base nos REsp 1.358.159/SP,
e
(e-STJ, fls. 362 a 375).
REsp 2.150.776/SP
REsp 1.782.032/SC
O recurso especial foi inadmitido na origem com base na aplicação das
Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 423 a 430), o que deu ensejo à interposição do
presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 437 a 442).
As contrarrazões e contraminuta foram apresentadas por ITALO ALVES DE
SOUZA (ÍTALO) [e-STJ, fls. 415 a 420] e [e-STJ, fls. 444 a 447].
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
CF, a ASSOCIAÇÃO apontou violação aos arts. 373 do CPC e 757, 760 e 765 do
Código Civil, sustentando a validade da cláusula que autoriza a negativa de cobertura
securitária por indícios de fraude, em razão das inconsistências nas declarações de
ÍTALO, o que configuraria quebra da boa-fé contratual. Apontou, ainda, dissídio
jurisprudencial sobre a legalidade da delimitação de riscos no contrato de seguro.
A irresignação não prospera.
O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao analisar o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu que a ASSOCIAÇÃO não se desincumbiu do ônus de
provar a alegada fraude por parte de ÍTALO, que justificaria a negativa de pagamento
da indenização. A Corte sergipana destacou que a presunção de boa-fé do segurado
prevalece e que meras conjecturas sobre fraude, sem provas cabais, não são
suficientes para afastar o dever de indenizar.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
As alegações da ré ficaram tão somente no campo das idéias, não
existindo provas cabais da existência de fraude. Não se pode presumir
a má-fé do autor. Ora, “presumida a boa-fé do segurado, deve a
seguradora produzir prova judiciária cabal da fraude ou, do contrário,
suportar o pagamento da indenização”. (TJSP – Apelação 9270972-
77.2008.8.26.0000)
Na hipótese, o autor logrou êxito em demonstrar, através de provas, a
ocorrência do sinistro, não existindo provas, de outra banda, da
existência de possível fraude. Não se pode esquecer que o
II,
art. 373,
do CPC, encarrega o réu do ônus probandi acerca do fato impeditivo,
Documento eletrônico VDA55842709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:50
Código de Controle do Documento: 329cd62f-232c-4312-b76a-6d170574726f

modificativo ou extintivo do direito do autor, visto que se deixa de fazê-
lo, assume o risco de ver a pretensão exordial julgada procedente. (e-
STJ, fl. 340 a 344)

Dessa forma, para modificar a conclusão adotada pela Corte sergipana e
acolher a tese da ASSOCIAÇÃO de que houve fraude ou quebra da boa-fé por parte
de ÍTALO, seria necessário reexaminar as provas e os fatos do processo, bem como
interpretar as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Tal procedimento é vedado
em sede de recurso especial, por força do óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA. 1. A aplicação das Súmulas n . 5
e 7 do STJ depende do prévio exame do acórdão então recorrido e do
conteúdo do respectivo recurso especial. É necessário, portanto,
apreciar caso a caso com o propósito de aplicar ou não as orientações
sumuladas. Em tal contexto, o acórdão ora embargado e o paradigma
decorreram da apreciação de recursos e de arestos com textos
diversos, o que afasta a semelhança entre os julgados confrontados. 2
. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
1.873.122/PR,
FERREIRA, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1
29/6/2021,
o/
)
7/2021

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.697.926/SP,
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

Embora a ASSOCIAÇÃO alegue que a questão é puramente de direito, sua
argumentação depende da premissa fática de que as declarações de ÍTALO foram
contraditórias a ponto de configurar má-fé, premissa essa que foi expressamente
afastada pelo tribunal de segunda instância após a valoração das provas. A revisão
desse juízo fático é incabível na via especial.
No que tange ao dissídio jurisprudencial, os precedentes citados (
e
, embora tratem da validade de cláusulas
REsp 1.358.159/SP
REsp 1.782.032/SC)
que delimitam riscos em contratos de seguro, não guardam similitude fática com o caso
concreto. Nesses julgados, a discussão centrou-se na legalidade abstrata de cláusulas
de exclusão de riscos específicos, enquanto o presente caso envolve a recusa de
Documento eletrônico VDA55842709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:50
Código de Controle do Documento: 329cd62f-232c-4312-b76a-6d170574726f

cobertura baseada em uma suposta fraude do segurado, cuja ocorrência foi descartada
pelas instâncias ordinárias com base nas provas. O
por sua vez,
REsp 2.150.776/SP,
reforça a tese de que cabe à seguradora o ônus de comprovar o fato extintivo do direito
do autor, o que vai ao encontro da decisão recorrida e não em seu desfavor.
Assim, a incidência da Súmula 7 do STJ também impede a análise da
divergência jurisprudencial, pois a verificação da similitude fática entre os acórdãos
confrontados demandaria o reexame do material probatório.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.508.030/SP,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
20/5/2024,
22/5/2024)

Por fim, no que se refere aos juros de mora e correção monetária, a
sentença, mantida no ponto pelo acórdão, determinou a aplicação da taxa SELIC, em
conformidade com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.795.982, sob o rito dos recursos repetitivos.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:50
Código de Controle do Documento: 329cd62f-232c-4312-b76a-6d170574726f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.107.456 / SE
Número Registro: 2025/0447411-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215138220228250001 202210100543 202440601178 202500816367 215138220228250001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO TIRADENTES PROTECAO VEICULAR
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CORDEIRO COZZI - MG122589
LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA - MG123799
AGRAVADO
: ITALO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL SARMENTO LYRIO - SE006136
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:43
Código de Controle do Documento: 5142950d-012b-4f09-bbfe-11d318d4625d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:43
Código de Controle do Documento: 5142950d-012b-4f09-bbfe-11d318d4625d